Tribunal: TJMT
Processo: 1029448-26.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029448-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), SILAS PRATES BOA SORTE - CPF: 035.463.851-36 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSENCIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, no entanto, em que pese as alegações do Apelante e, embora o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Instituto Educacional Matogrossense – IEMAT em face de sentença prolata pelo juízo da Décima Vara Cível da Cuiabá, que nos autos n.º 1029448-26.2022.8.11.0041 – Ação Monitória – proposta em face de SILAS PRATES BOA SORTE - reconheceu a prescrição da pretensão, consequentemente julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais,

devendo-se, contudo, observar o disposto no art. 98 do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que não houve resistência à lide.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a não ocorrência da prescrição.

Assevera que a sentença extinguiu o feito que foi distribuído a menos de um ano, ocorrendo uma única tentativa de citação por OFICIAL DE JUSTIÇA, por não ter sido o devedor encontrado.

Esclarece que nos

id ́s. 92105728, 92105731 e 92105732, assim como na exordial fora declinada a opção de citação por Oficial de Justiça, oportunidade os ids supracitados comprovam, houve juntada de GUIA E COMPROVANTE DE DILIGENCIA, por se tratar de endereço de difícil localização tentou-se citar por oficial por ser medida mais efetiva no caso.

Que cumprida a diligência a mesma foi infrutífera.

Aduz que a Autora buscou a todo momento de modo célere e eficaz efetivar a citação da parte Apelada, contudo não estava ao alcance de endereços para efetivar a citação posto que houve juntada da comprovação para cumprimento da diligencia em 09/08/2022, contudo a mesma só fora cumprida em 11/03/2023, por pura morosidade do poder judiciário, oportunidade em que não há obrigatoriedade de cumprir prazo de 2 dias como fora determinado por este r.juízo, que não há qualquer previsão legal para tanto.

Quem em 11/03/2023, houve a primeira intimação em prazo extremamente curto e desproporcional para que a Apelante manifestasse a respeito da supracitada certidão, oportunidade que, dentro do prazo curto fora respondida menos de CINCO DIAS após a intimação, solicitando a pesquisa alternativa de endereços.

Ainda, que com relação a alegada inércia da autora, é importante ressaltar que, também não se configura, uma vez que o prazo de manifestação da Apelante se findou no dia 16/08, e em 18/08 houve a juntada da guia e comprovante de pagamento para a diligencia do juízo, guia está que fora gerada em 15/07 para que o financeiro tivesse tempo para provisionar e organizar a diversas guias similares para pagamento.

Resta evidente o equívoco cometido pela decisão, que cita fatos não ocorridos, uma vez que não houveram várias tentativas de citação e indicações de endereço, e muito menos busca de bem, quiçá inércia do autor.

Que a aludida sentença, incorreu em desrespeito ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, extinguindo o feito prematuramente e sem qualquer razão.

Destaca: “Ademais, é importante salientar que também não se configura inércia do autor, uma vez que este intimado a se manifestar em DOIS DIAS, fora surpreendido com a sentença de extinção, DE UM PRAZO QUE NÃO POSSSUI QUALQUER PREVISÃO LEGAL, sem sequer ser intimado a manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, OU MESMO AAPELANTE TENDO SIDO INTIMADA PESSOALMENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO SOB PENA DE EXTINÇÃO.”

Ainda, que o CPC/15 determina que o prazo para a aplicabilidade da extinção imposta é de 10 (dez) dias, e não 05 (cinco) dias como fora indevidamente arbitrado.

Que a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o abandono de causa só se configura com inércia superior a 30 dias, e com a intimação do autor a manifestar-se sobre pena de extinção.

Alega que firme o entendimento dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente a inércia injustificada do credor por tempo maior que o prazo prescricional (neste caso 05 anos)

poderá caracterizar a prescrição intercorrente, o que por óbvio não se verifica no caso in concreto.

Assim, estando o prazo interrompido, não há que se falar em perda do direito de ação, visto que a presente ação prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, prazo este que ainda não havia decorrido quando da decisão que o interrompeu, conforme entendimento majoritário jurisprudencial.

Que não existiu nos autos desídia da Autora/Apelante, quiçá mora superior a 05 (cinco) anos, caindo por terra a malfadada tese de prescrição levantada pelo juízo “a quo”.

Destaca o principio da cooperação entre as partes.

Que a decisão prolatada não é justa e efetiva, bem como não exprime a cooperação do judiciário/juiz como sujeito do processo, vez que é visível a dificuldade do credor para chegar ao endereço correto do devedor, necessitando de mecanismos da máquina pública para tentar alcançá-lo.

REQUER seja totalmente provido o Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença proferida.

Pugnamos ainda, respeitosamente pela determinação do prazo de 48 horas, nos termos da SUMULA 8 DO TJMT, bem como lei 9.099/95, para

juntada das guias e comprovante de pagamento do respectivo preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Instituto Educacional Matogrossense – IEMAT em face de sentença prolata pelo juízo da Décima Vara Cível da Cuiabá, que nos autos n.º 1029448-26.2022.8.11.0041 – Ação Monitória – proposta em face de SILAS PRATES BOA SORTE - reconheceu a prescrição da pretensão, consequentemente julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais,

devendo-se, contudo, observar o disposto no art. 98 do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que não houve resistência à lide.

Pretende o Apelante o provimento do Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença proferida.

Pois bem.

Consoante relatado trata-se de ação monitória proposta em 03/08/2022, visando a cobrança de débito, por meio de instrumento de confissão de dívida, sendo que o vencimento da última parcela se deu em 22/06/2018, o qual prescreve em 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Sobre o tema.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1111952 SC 2017/0129354-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Examinando os autos, verifica-se que

a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, no entanto, em que pese as alegações do Apelante e, embora o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Mister destacar,

que a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo prescricional.

Assim, correta a sentença, posto que o presente caso consiste em prescrição da pretensão executiva, haja vista que a parte devedora não foi citada.

Portanto, como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC.

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

(.
..)

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

Desta feita, o escoamento do prazo prescricional ocorreu em 22/06/2023, uma vez que não foi interrompida com a efetiva citação da parte contrária.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
2- O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. 3- Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00011411720138110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (destaquei)

Portanto, correta a sentença apelada não merecendo qualquer tipo de reparo.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024